Tribunal: STF
Processo: RE 1282142
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Preliminarmente, não conheço do recurso interposto em 28/09/2018 (evento 20), porque já deduzido em momento oportuno (26/06/2018, evento 12), pela mesma parte recorrente, e contra a mesma decisão, outro recurso.
    Desse modo, aprecio, unicamente, o recurso interposto pelo ora recorrente em 26/06/2018, eis que o comportamento processual da parte, com a interposição de dois (02) recursos contra mesmo ato decisório, importou em evidente transgressão ao postulado da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos, segundo o qual, “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial” (NELSON NERY JUNIOR, “Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos”, p. 93, item n. 2.4, 5ª ed., 2000, RT – grifei).
    Cabe assinalar, por necessário, que o princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso.
    O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão, tal como tem sido decidido por esta Suprema Corte (AI 659.681-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 478.722-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Impende destacar, por relevante, ante a inquestionável procedência de suas observações e em situação assemelhada à que se verifica nestes autos, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro EDSON FACHIN, proferida no ARE 1.219.418/PR:
    “Inicialmente, constato a existência nestes autos de dois recursos extraordinários, interpostos pela parte ora recorrente em momentos distintos, contudo, em face do mesmo ato decisório: o primeiro recurso, de 3.8.2015 (eDOC 49, p. 233-243), interposto após a prolação dos acórdãos que deram provimento à apelação do INSS e aos embargos declaratórios que se seguiram, e o segundo, de 2.4.2018 (eDOC 26), interposto após a publicação do acórdão que, reapreciando a apelação, deixou de efetuar a retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC.
    Uma vez não ocorrida a retratação do acórdão que deu provimento à apelação, os fundamentos do acórdão recorrido permanecem íntegros, de modo que o primeiro recurso extraordinário interposto ainda subsiste.
    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório.
    No caso dos autos, do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF 4ª Região, que deu provimento à apelação, foi interposto o primeiro recurso extraordinário, em 3.8.2015 (eDOC 49, p. 233-243). Desse modo, o segundo recurso extraordinário, interposto  em 2.4.2018 (eDOC 26), não merece ser conhecido, já que se revela precluso, ante a existência de recurso anterior a impugnar o mesmo acórdão recorrido. (…).” (grifei)
    Passo, desse modo, a examinar o primeiro recurso deduzido em 26/06/2018 (evento 12) pelo Estado de São Paulo.
    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE NO PERÍODO DE 21/12/15 A 04/01/16. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Laudo pericial que atestou a incapacidade da autora para o exercício das funções no período de afastamento pleiteado. A conclusão do perito não difere dos diagnósticos dos médicos da autora. Licença-saúde no período impugnado devida. Sentença de procedência mantida. Recursos oficial e de apelação desprovidos.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame dos presentes autos evidencia que o recurso extraordinário não se revela viável.
    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 870.947-RG/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO- -TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, ‘CAPUT’). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    Convém enfatizar, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos no “leading case” em referência, rejeitou a proposta concernente à modulação, no tempo, da eficácia resultante do julgamento de mencionado recurso extraordinário, fazendo-o em decisão plenária assim ementada:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    …...................................................................................................
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”
    (RE 870.947-ED-segundos/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator